Tribunal: TJMT
Processo: 0005840-02.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Autos n. 0005840-02.2014.8.11.0007
Vistos, etc.
Trata-se de decisão, proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em face da decisão, por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor das Turmas Recursais, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O peticionante sustenta que o decisum impugnado é de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme os artigos 148, inciso IV e 208, §1o da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Relata que a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, justifica-se pelo relevante interesse social, pela importância do bem jurídico a ser tutelado e que o ECA é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda.
Pontua que, acaso prevaleça o entendimento de que a competência absoluta para julgar, em grau de recurso, o presente feito, é da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, os atos decisórios já praticados na primeira instância devem ser declarados nulos, uma vez que foram proferidos por juízo absolutamente incompetente.
Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, de forma que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto.
É a síntese.
Decido.
Na espécie em análise, observo que o objeto da ação envolve direito da criança e do adolescente, porquanto, oriunda da Vara da Infância e da Adolescência, de modo que a sua competência é absoluta, em consonância com os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Aduz, portanto, que é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo Agravante.
No caso, a autuação sinaliza cuidar-se de ação envolvendo os interesses da criança e do adolescente, oriundos da Vara da Infância e Juventude que, por si só, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Dessarte, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que em sintonia com a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto-juvenil, razão assiste ao Recorrente, pois o vício mostra-se patente.
Com efeito, os artigos 148, inciso IV, 208, §1o e 209 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), dispõe que:
“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
(...)
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.” (destaquei)
Nessa linha, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça assim decidiu:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.” (N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 13/05/2019) (destaquei)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – INCAPAZ – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PROCEDÊNCIA. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados mediante a Resolução n. 16/2011/PRES, com COMPETÊNCIA a partir de 05 de dezembro de 2011, consoante previsto na Lei n.o 12.153/2009. 2. A Lei 12.153/2009 compõem o microssistema dos Juizados Especiais, devendo ser analisado em conjunto com a Lei 9.099/95 a qual, expressamente, veda a participação de menores como partes. 3. “A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente”. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). 4. Conflito procedente, fixando a COMPETÊNCIA da 2a Vara Cível - Infância e Juventude para a análise da ação de base.” (N.U 1004771-94.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 23/04/2019) (destaquei)
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante do vício verificado, hei por bem, em Juízo de Retratação, acolher o pedido constante da petição Id. 19497963.
Com estas considerações, torno sem efeito a decisão invectivada, Id. 17747466.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.